Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório.
3. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de boa-fé. Ausente a documentação do objeto e o recibo de pagamento, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a forma mais branda (art. 180, caput e § 3o), em razão do exercício da atividade comercial exercida pelo réu, quando de sua prisão em flagrante em seu estabelecimento.
4. Não há se falar no reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que o réu negou a prática do crime quando de seu interrogatório judicial, sendo os fatos confirmados pela prova oral do outro corréu e pela oitiva das testemunhas (policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante), sendo que suas declarações não repercutiram na livre convicção do julgador.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.